Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – Erro material é aquele perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
4 – A despeito de não ter acarretado prejuízo para a parte ou para o resultado do julgamento, verificando-se a existência de erro material no vigésimo quinto parágrafo do voto condutor do acórdão, acolhem-se os Embargos de Declaração para corrigir o referido trecho, sem efeitos modificativos.
5 – Quanto à arguição de omissão, depreende-se da argumentação desenvolvida pela Embargante que objetiva emprestar às razões de seu recurso a interpretação aos fatos e ao direito vindicado que venha atender aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.
6 – Não se identificando o intuito meramente protelatório do recurso, não se cogita a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.